Tribunal: TJDFT
Processo: 0706793-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706793-10.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DANIELA DE LIMA E SILVA PAIVA D E S P A C H O Mediante a petição de ID 26647765 a agravada manifesta oposição ao julgamento virtual, bem como requer a realização de sustentação oral. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 23a Sessão Ordinária Virtual, com início em 1o de julho e encerramento em 8 de julho de 2021 (ID 26364630). A Portaria GPR 1.029/2018 foi revogada recentemente pela Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, a qual assim dispõe: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: (...) III) os que tiverem pedido de sustentação oral; IV) os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. Nos termos do artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841/2021, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral ou que houver objeção da parte. Logo, em face de expressa previsão normativa, a Secretaria pode efetuar a exclusão pretendida. Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I – agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e (...) Como se vê, há na norma regimental previsão de realização de sustentação oral em agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre tutela de urgência ou evidência. No caso, o agravo de instrumento foi tirado de decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou que a parte ré autorizasse a realização dos procedimentos solicitados pela autora e, alternativamente, custeasse o tratamento com profissional indicado. Ressalte-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada foi deferido por este Relator (ID 23874970). Portanto, o caso amolda-se à previsão regimental, de modo que defiro o pedido de sustentação oral formulado. Adote a Secretaria as providências cabíveis. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador